Tribunal: TJPA
Processo: 0803024-75.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803024-75.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919 §1° CPC/15. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

II- A regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático. Todavia, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo art. 919, § 1º, do CPC/15, que prevê como requisitos: o requerimento do embargante; a probabilidade do direito; a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia do juízo.

III- A agravante afirma que caso não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, a garantia ofertada poderá ser executada, ocasionando constrição patrimonial indevida de uma exigência que poderá ser declarada improcedente quando do julgamento dos referidos embargos.

IV- Ausente a demonstração de prejuízo ocasionado pelo prosseguimento da execução, não há que se falar em dano grave em desfavor da agravante, pelo que descabe aos embargos a suspensão do processo.

V- Diante da ausência de qualquer dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo.

VI- Recurso conhecido e improvido, para manter a decisão recorrida, diante da impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, no presente caso.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução (processo n° 0804900-35.2019.8.14.0301), recebeu os referidos embargos sem atribuir efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“I – Nos termos dos art. 9, II e 16, II da LEF, recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o fumus boni juris e periculum in mora.”

Historiando os fatos, narra a agravante que teve ajuizada contra si, a ação de execução fiscal para a cobrança de débitos originários dos Processos Administrativos de nº 1720155100003495, 1720155100003525, 1720155100003517, 1720155100003487 e 1720155100003533, por meio do qual o Estado do Pará exige o pagamento de ICMS, no valor de R$ 544.746,72 (quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos, multa de R$ 1.143.967,97 (um milhão, cento e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) e juros no valor de R$ 405.525,71 (quatrocentos e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos) referente à saída de mercadorias realizadas sob o regramento do Convênio 135/06 e Protocolo ICMS 84/11, firmados no CONFAZ.

Aduz que citada na ação de execução (proc. nº 0875240-38.2018.814.0301), informou que o crédito exequen
d
o estava garantido por meio da apólice de Seguro Garantia n° 75- 97-002.916.

Ato contínuo, opôs Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo, apontando que o crédito tributário exequendo encontra-se devidamente garantido.

O Juízo
a quo
recebeu os embargos sem atribuir-lhes efeito suspensivo, sob a alegação de não terem sido verificados os requisitos dispostos no art. 919, §1º, do CPC
.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aduz que a decisão do juízo
a quo
merece ser reformada, em razão da dívida estar integralmente garantida e poder ser executada nos autos da execução fiscal antes do julgamento dos embargos à execução.

Argui sobre a impossibilidade de aplicação subsidiária do artigo 919 do CPC/15 à execução fiscal, e que, ainda que se entenda pela sua aplicabilidade, a garantia ofertada já é suficiente para a suspensão da execução fiscal. Além disso, afirma que a possibilidade de constrição patrimonial já se mostra prejudicial ao contribuinte.

Defende a existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
a ensejar o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Com esses argumentos pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de determinar a devida atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento interposto.

Coube-me o feito por distribuição.

A tutela antecipada foi indeferida, conforme id n° 1715754 (Pág. 1/3).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso. (id n° 1790534 – Pág. 1/6).

Às fls. (id. 1956647 – pág. 1/6) o Ministério Público exarou parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a presente decisão irá se restringir somente a possibilidade, ou não, do juízo ter atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem. Como se sabe, a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obstam o prosseguimento da execução.

Todavia, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art. 919, § 1º, do CPC/15. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.272/827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. em 22.05.2013). Dispõe o art. 919, § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)

Assim, a teor do dispositivo transcrito, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 739-A DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal não decorre simplesmente da garantia do juízo, requisito de admissibilidade para manifestação da insurgência. O fato de a execução estar garantida por penhora não é o único requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo imprescindível a motivação da decisão quanto aos demais requisitos legais. A decisão que não apresente um mínimo de motivação mostra-se nula, sendo desconstituída, por violação aos ditames do artigo 93, inciso IX, da CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067494336, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 24/02/2016)

No caso em tela, o agravante limita-se em argumentar que o fato de ter garantido à execução, através de apólice de seguro garantia, é motivo suficiente para a suspensão da execução fiscal e que a falta de concessão de efeito suspensivo aos embargos poderá acarretar a constrição patrimonial indevida de exigência fiscal que poderá ser declarada improcedente quando do julgamentos dos embargos.

Assim, afirma que caso não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, a garantia ofertada poderá ser executada, ocasionando constrição patrimonial indevida.

Ao exame dos fundamentos da agravante, observo que se ressente quanto aos elementos específicos que o prosseguimento da execução poderia provocar, como por exemplo a execução da garantia ofertada nos autos da execução fiscal.

No entanto, os efeitos regulares da execução não possuem o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, o sobrestamento do processo não seria exceção e teria incidência automática, face à mera oposição dos embargos executórios.

Nesta hipótese, verifica-se que o prejuízo apontado pela agravante é de ordem puramente financeira, sujeitos à recomposição em perdas e danos, caso, ao final, afigurem-se indevidos; o que não os sobreleva à prioridade em relação ao impulso processual executório, eminentemente ativo, ainda mais em se tratando de débito fiscal.

É neste sentido a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (Curso de processo civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2008, v. 3. p. 461):

Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

O perigo a ser exigido é outro, distinto das consequências – naturais – da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g. joia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará o prejuízo grave e difícil ou incerta reparação;

Nesse sentido, destaco posicionamento do STJ:

RECURSOESPECIAL.EXECUÇÃOFISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO.

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante.

2. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie.

3. É que, de um lado, o próprio Tribunal de origem afirma que a argumentação trazida pela parte não se revela, de plano, capaz de debelar os títulos executivos; de outro, a simples possibilidade de penhora dos bens garantidos, sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado.

4. Entendimento que persiste após a entrada em vigor do art. 919 do CPC/2015.

5. Recurso especial provido para restabelecer a decisão do primeiro grau de jurisdição que indeferiu o recebimento dos embargos no efeito suspensivo.

(STJ - REsp: 1732340 RN 2018/0070382-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2018)

Desse modo, entendo que a agravante não conseguiu demonstrar os fatos que lhe acarretariam risco de dano grave ou de difícil reparação, não preenchendo, assim, os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Vale ressaltar que tais requisitos são cumulativos e a ausência de algum deles já obsta o deferimento da suspensão.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA.
EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 919, § 1º CPC/15. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Tanto a jurisprudência dominante do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do Juízo(...)
(2555494, 2555494, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1- Aplica-se o disposto no art. 919, §1º, CPC/15, correspondente a atribuição de efeito suspensivo aos embargos ao devedor, estando condicionada a preenchimentos dos requisitos, quais sejam: I. Requerimento do Embargante para atribuir efeito suspensivo ao Embargos à Execução; II. Relevantes fundamentos; III. Risco de dano de difícil ou incerta reparação e; IV. Garantia de juízo.
(...)(2433761, 2433761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. ICMS. DECISÃO AGRAVADA.
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ART. 919, §1º CPC
. PERIGO DE DANO GRAVE. AUSENTE. POTENCIAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1-Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela VALE S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, veiculado pela ora agravante; 2
-Acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o § 1º do art. 919 do CPC condiciona esta possibilidade à garantia da execução por penhora, depósito ou caução, associada à presença dos requisitos afetos à tutela antecipada. No mesmo sentido, a tese fixada pelo STJ no REsp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526
; (...)(1558143, 1558143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-02)

Sendo assim, diante da ausência de qualquer dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantenho a decisão recorrida, diante da impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução no presente caso.

É o voto.

Belém, 22 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2021